Tribunal: TJSP
Processo: 2119135-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de antecipada visando compelir o requerido agravado a se abster de prestar atendimentos a beneficiários, bem como de emitir recibos ou notas fiscais de forma fracionada e, supostamente, fraudulenta, além de permitir a negativa e suspensão de reembolsos baseados em referidos documentos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de antecipada visando compelir o requerido agravado a se abster de prestar atendimentos a beneficiários, bem como de emitir recibos ou notas fiscais de forma fracionada e, supostamente, fraudulenta, além de permitir a negativa e suspensão de reembolsos baseados em referidos documentos. Inviabilidade da medida antecipatória. Não constatada, por ora, a probabilidade do direito alegado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprescindível a preservação do contraditório e a análise individualizada das situações de reembolso, a fim de evitar que os usuários dos planos de saúde sejam prejudicados de maneira genérica pela concessão da tutela provisória. Inexistência dos pressupostos legais do art. 300 do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.